Tribunal: TJMT
Processo: 0000652-18.2011.8.11.0109
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000652-18.2011.8.11.0109
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MERCADO J M LTDA - CNPJ: 32.997.587/0001-41 (APELADO), CLAUDIA MARA BREMBATI HANGAI - CPF: 407.646.721-34 (APELADO), FRANK SHIGUERU HANGAI - CPF: 446.321.509-91 (APELADO), HANGAI SUPERMERCADO LTDA - CNPJ: 06.270.760/0001-03 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença que extinguiu a Ação de Execução de Título Extrajudicial em razão da prescrição intercorrente, nos termos dos artigos 921, § 5o, e 924, V, do Código de Processo Civil. O agravante sustenta que promoveu diversas diligências ao longo do processo e que a decisão aplicou retroativamente a Lei 14.195/2021 ao considerar como termo inicial da prescrição a data da não localização de bens passíveis de penhora. Defende ainda a incidência da Súmula 106 do STJ,
sob o argumento de que a demora processual decorreu de culpa do Poder Judiciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prescrição intercorrente foi corretamente reconhecida, considerando a legislação aplicável ao tempo da suspensão da execução; e (
ii
) estabelecer se a Súmula 106 do STJ se aplica ao caso, afastando a prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei 14.195/2021 não foi aplicada retroativamente, pois a decisão considerou expressamente que os atos jurídicos são regidos pela legislação vigente à época em que ocorreram (princípio tempus
regit

actum
), aplicando-se, no caso, a redação original dos §§ 1o e 4o do art. 921 do CPC/2015.

O prazo prescricional iniciou-se após o período de suspensão de um ano, contado a partir da suspensão da execução em 06/10/2017, resultando no reconhecimento da prescrição em 06/10/2021.

Diligências infrutíferas realizadas pelo exequente não interrompem nem suspendem a contagem do prazo prescricional, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (
AgInt
no
AREsp
n. 2.441.152/PR, rel. Min. Moura Ribeiro,
DJe
28/02/2024).

A aplicação da Súmula 106 do STJ exige prova cabal de que a demora na tramitação processual decorreu exclusivamente da atuação do Poder Judiciário, o que não restou demonstrado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:

A prescrição intercorrente deve ser analisada com base na legislação vigente à época dos atos processuais, observando-se o princípio tempus
regit

actum
.

Diligências infrutíferas do exequente não constituem causa suspensiva ou interruptiva da prescrição intercorrente.

A Súmula 106 do STJ somente se aplica quando demonstrado que a demora processual decorreu exclusivamente da atuação do Poder Judiciário.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 921, §§ 1o e 4o, e 924, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.441.152/PR, rel. Min. Moura Ribeiro,
DJe
28/02/2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno de decisão
que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo ora agravante, mantendo a sentença que extinguiu a Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta em desfavor dos agravados sob o fundamento da prescrição intercorrente, nos termos dos artigos 921, § 5o, e 924, V, do Código de Processo Civil.

O agravante alega que não ficou inerte durante o trâmite processual, pois promoveu diversas diligências ao longo do processo.

Aduz que a decisão aplicou retroativamente a Lei 14.195/2021, pois considerou como termo inicial a data de não localização de bens passíveis de penhora.

Postula pela incidência da Súmula 106 do STJ, que afasta a prescrição quando a demora na tramitação processual se dá por culpa do judiciário.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante sustenta que a decisão não aplicou de forma retroativa a Lei 14195/2021.

Pelo contrário, constou expressamente no decisum a impossibilidade de se considerar as alterações promovidas por
aquele Lei
aos atos anteriores, como prova o trecho a seguir:

“
A Lei 14.195/2021, em vigor desde 27-08-2021, regulamentou novamente o tema e introduziu novos termos iniciais para contagem do prazo prescricional, ao dar nova redação ao inciso III, e
aos

§
§4o e 5o do art. 921 e introduzir outros parágrafos (4o-A, 6o e 7o), cuja redação é a seguinte:

(...)

Os atos jurídicos são regidos pela Lei da época em que ocorreram (princípio
tempus
regit

actum
), e como
no caso concreto são anteriores à vigência da Lei 14.195/2021
(27/08/2021), a arguição da prescrição intercorrente não pode ser decidida sobre aquela ótica
”
.

Assim, considerou-se a legislação em vigor ao tempo da suspensão da Ação em 2017 (redação original dos §§1
oe

4
o do art. 921 do CPC/2015, segundo o qual, quando a execução é suspensa por ausência de bens penhoráveis, inicia-se um período de suspensão de 1 (um) ano. Decorrido esse prazo sem manifestação do exequente, começa a contagem do prazo prescricional.

No caso concreto, a ação de execução de título extrajudicial foi ajuizada em 29/08/2011, visando a cobrança de R$ 21.954,10, decorrente da Cédula de Crédito Bancário n.o 4.515.951. O exequente realizou diversas tentativas de penhora, todas infrutíferas, resultando na
s
uspensão do feito em 06/10/2017
. Dessa forma, conforme o artigo 921, § 1o, do CPC, o prazo de 1 ano de suspensão foi completado em 06/10/2018, com o início do prazo prescricional de 3 anos, que se consumou em 06/10/2021.

O argumento do agravante de que realizou diversas diligências para localizar bens não pode afastar a prescrição, pois, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, diligências infrutíferas não interrompem nem suspendem a prescrição intercorrente (
AgInt
no
AREsp
n. 2.441.152/PR, rel. Min. Moura Ribeiro,
DJe
28/02/2024).

Quanto à alegação de morosidade judicial, ainda que tenha havido atrasos na prática de atos processuais, não se verifica nos autos qualquer circunstância concreta que demonstre culpa exclusiva do Poder Judiciário capaz de atrair a incidência da Súmula 106 do STJ. O reconhecimento dessa exceção exige prova cabal de que o lapso prescricional decorreu única e exclusivamente da demora do juízo, o que não ficou demonstrado nos autos.

Dessa forma, restando incontroverso o transcurso do prazo prescricional, sem que tenha havido causas suspensivas ou interruptivas válidas, impositiva a manutenção da decisão agravada.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025